Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708191-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDREY THOMAS AMORIM DE ALMEIDA PACIENTE: JOAO VITOR MARTINS ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Andrey Thomas Amorim de Almeida, em favor de João Vitor Martins Araújo, contra alegado constrangimento ilegal imputado ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF consubstanciado no excesso de prazo nos autos da Ação Penal n.o 0002064-53.2020.8.07.0020. Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, constata-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/10/2020, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, resistência e desobediência. Sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia e mantida no julgamento do HC no 0748325-95.2020.8.07.0000. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crime previstos , previstos nos artigos 129, caput, 329, caput e 330, todos do Código Penal, nos seguintes termos: “1o e 2o Fatos Em 12 de outubro de 2020, entre 19h e 19h15, na via pública da Chácara 129, Lote A, Conjunto E, em frente ao Taguaparque, Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires/DF, o denunciado JOÃO VITOR, consciente e voluntariamente, desobedeceu ordem legal de funcionário público, bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-la. 3o Fato No mesmo contexto fático, o denunciado JOÃO VITOR, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade corporal do sargento PMDF LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado conduzia o VW Up, cor vermelha, placas PAI 4079/DF, e realizou uma manobra perigosa que chamou a atenção dos policiais militares LUIZ PAULO DE OLVEIRA ALCANTARA e LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE, os quais o seguiram e determinaram que ele parasse para abordagem. Ocorre que o denunciado desobedeceu a ordem de parada dos policiais, alegando que tinha dinheiro e que os militares o roubariam. Durante a abordagem que se seguiu, o denunciado resistiu à ação legal dos policiais, entrando em luta corporal com os agentes públicos, ocasião em que desferiu uma mordida no braço do sargento LEANDRO, causando as lesões corporais descritas no laudo que será juntado oportunamente.” (ID 75839690 da ação penal de origem). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta o excesso de prazo na instrução criminal, aduzindo que o paciente está preso há 157 (cento e cinquenta e sete) dias, tempo desproporcional às penas cominadas aos delitos a ele atribuídos. Alega ter sido ultrapassado o prazo máximo de duração razoável da instrução criminal, destacando que o feito deveria ser processado pelo rito sumário, uma vez que a soma das penas máximas abstratas não ultrapassam o teto estipulado no artigo 394, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal, e, assim, atender ao prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias previsto na Instrução no 1, de 21/02/2011, da Corregedoria deste Tribunal. Argumenta não haver justificativa para atraso da instrução criminal, ressaltando não haver complexidade no feito e que os prejuízos pela demora judicial não podem ser supostados pelo paciente. Registra que “ao analisarmos as condutas supostamente violadas pelo réu, notamos que a construção do acervo probatório e a sequência dos atos e procedimentos inerentes ao andamento processual não possuem enredamento complicado e que a demora na execução dos atos processuais não podem expor o réu a tamanho prejuízo”. Alega, ainda, excesso de prazo na reavaliação da necessidade da prisão preventiva, que deverá acontecer no prazo de 90 (noventa) dias após a sua decretação, conforme artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Defende que a manutenção da prisão cautelar configura indevida antecipação de pena. Destaca que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tendo residência fixa e ocupação lícita, e que a gravidade abstrata dos delitos não são suficientes para justificar a sua prisão para garantia da ordem pública. Argumenta que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto. Anota que até o momento da impetração não havia sido juntado aos autos da ação penal o laudo de exame de corpo de delito efetuado no policial que alega ter sofrido lesão, não estando, assim, comprovada a materialidade delitiva. Ademais, registra que os policias estavam descaracterizados, tornando impossível a sua identificação como agentes no exercício de suas funções, de modo que o paciente não sabia que se tratava de abordagem policial, indicando que ele não infringiu a legislação penal. A Defesa ainda alega que a prisão preventiva é desproporcional, pois, se o paciente fosse condenado na pena máxima de todos os delitos, ainda assim cumpriria a pena em regime aberto, diante da somatória resultar em três anos e seis meses. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente o direito de aguardar o processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a fixação de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, registre-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça nos autos do HC no 0748325-95.2020.8.07.0000, de relatoria do eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 10/12/2020, tendo esta Segunda Turma Criminal denegado a ordem, à unanimidade, mantendo a prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Contudo, no caso dos autos, a prisão preventiva, conquanto inicialmente legítima, tornou-se ilegal, diante do excesso de prazo. É certo que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso em exame, o paciente foi preso em flagrante no dia 12/10/2020, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, resistência e desobediência, os quais cominam as penas de detenção de 03 meses a 01 ano, 02 meses a 02 anos e de 15 dias a 06 meses, respectivamente. Permanece preso até os dias atuais diante da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Segundo se extrai dos autos da ação penal, a denúncia foi oferecida em 28/10/2020 e recebida em 08/11/2020 (ID 76270953). O paciente foi citado em 11/12/2020 (ID 79550942) e sua Defesa apresentou resposta à acusação em 15/12/2020 (ID 79875879). Em 22/01/2021, a autoridade impetrada proferiu decisão, na qual apreciou a resposta à acusação, ratificou o recebimento da denúncia e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento em relação ao paciente, além de designação de audiência para homologação de acordo de não persecução penal quanto ao indiciado Luiz Filipe Ramos de Freitas (ID 80789200). Na sequência, juntou-se aos autos cópia do acórdão do referido habeas corpus. Em 02/02/2021, o Ministério Público exarou ciência e registrou “aguarde-se a designação de data para a audiência de instrução e julgamento e a homologação de ANPP, conforme determinado no ID 80789200” (ID 82619036). Ato contínuo, os autos receberam a ficha de inspeção anual do ano de 2021 em 04/02/2021, com o registro das seguintes informações: “Certifico e dou fé que foi realizada Inspeção Ordinária, relativa ao ciclo de 2021, nos presentes autos, e que foram promovidas as regularizações pertinentes. Prossiga-se, cumprindo as determinações precedentes.” (ID 82854558). Seguiu-se a juntada, em 03/03/2021, da “decisão proferida nos autos n. 0701076-54.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Joao Vitor Martins Araujo” (ID 85088840), a qual foi proferida em 04/02/2021. Assim, o último registro no andamento dos autos da ação penal em questão data do dia 03/03/2021 e, em que pese a decisão de ID 80789200, proferida em 22/01/2021, na qual foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento em relação ao paciente, observa-se que, até a presente data, ainda não consta dos autos informação acerca da data para a realização da audiência[1]. Com efeito, não se desconhecem as limitações ocasionadas pela situação de pandemia da COVID-19 para as designações de audiências de réus presos, as quais ficaram mais restritas diante da necessidade de observar calendário de disponibilidade do sistema de videoconferência nos estabelecimentos prisionais, dada a excepcionalidade das audiências presenciais. Inclusive a jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a pandemia configura motivo de força maior que justifica eventual elastecimento da instrução criminal. Ocorre que, no caso em exame, embora determinada a designação de audiência de instrução e julgamento em 22/01/2021, ainda não se tem notícia que a audiência foi designada[2], sendo que, pelas aludidas restrições para a designação de audiências de instrução e julgamento de réus presos, é possível antever a indisponibilidade de marcação em data próxima. Dessa forma, embora se entenda pela necessidade da prisão diante da gravidade das condutas atribuídas ao paciente e da sua reiteração delitiva, a manutenção da custódia cautelar do paciente, que já perdura 159 dias, mostra-se desproporcional à eventual pena a ser aplicada, sobretudo por ainda não haver previsão da data em que será realizada a audiência de instrução e julgamento, em feito que deveria seguir o procedimento comum sumário, a teor do disposto no artigo 394, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal. De fato, o paciente está preso desde o dia 12/10/2020, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, resistência e desobediência, os quais cominam as penas de detenção mínimas e máximas de 03 meses a 01 ano, 02 meses a 02 anos e de 15 dias a 06 meses, respectivamente. Ademais, embora sejam atribuídos ao paciente três delitos, não se trata de feito complexo e não se observa que a Defesa tenha dado causa a eventual atraso. Assim, conquanto inicialmente a prisão preventiva do paciente fosse cabível e necessária, os elementos do caso concreto indicam que, posteriormente, ela se tornou desproporcional. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar o paciente em liberdade, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo e declinação de endereço e telefone e mediante as medidas cautelares de não mudar da residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem e de não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo a quo, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo de origem fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. Expeça-se alvará de soltura em favor de João Vitor Martins Araújo, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Na ocasião, o paciente deverá ser intimado e advertido das medidas cautelares ora impostas. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que, oportunamente, junte aos autos a comprovação do cumprimento da presente decisão e providencie o envio ao Juízo a quo de cópia do alvará de soltura cumprido e do termo de compromisso preenchido. Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] Inclusive a situação atual do processo indica como “tarefas pendentes – designar audiência”. [2] Idem. Brasília/DF, 19 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador